Tribunal: TJDFT
Processo: 0711775-15.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §13 do Código Penal) cometido contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas são suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal (ex-companheira do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pelo laudo pericial e depoimento de testemunha, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. No caso, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima mostrou-se mais favorável e a pena-base foi adequada.
IV. Dispositivo:
5. Recurso parcialmente provido.